Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710423-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO EDUARDO FELIX DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Diante do requerimento processual de desistência formulado pelo agravante (ID 45457549), JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator